Tribunal: STF
Processo: RE 433842
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE-VARÃO – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVALIDEZ – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA – OCORRÊNCIA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.